Tribunal: TJDFT
Processo: 0008806-41.2017.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. AUMENTO EXCESSIVO. INOCORRÊNCIA. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes de competência do Júri, os fundamentos devolvidos à instância recursal são delimitados pelo termo recursal (Verbete no 713, da Súmula do e. STF).
2. Em homicídio duplamente qualificado, a conversão/migração da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima para a primeira fase da dosimetria, de modo a permitir a valoração negativa das circunstâncias do crime é admitida. Precedentes.
3. No que tange ao quantum de aumento ocasionado pela presença dos vetores previstos no art. 59 do CP, é sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima cominadas em abstrato.
4. Tendo em vista que na primeira fase da dosimetria o incremento da pena foi favorável ao réu, porquanto inferior ao patamar de 1/8 (um oitavo), aceito pela jurisprudência do c. STJ e deste Tribunal de Justiça, não há que se falar em aumento excessivo, devendo ser mantida a reprimenda nos moldes da r. sentença recorrida.
5. Recurso conhecido e desprovido.